Tribunal: TRF3
Processo: 0000491-07.2017.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o recente julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 (ID 346062835).
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
116/1327)

0000491-07.2017.4.03.6106

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000491-07.2017.4.03.6106

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAIR TOZO

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO MARTINS ABUD - SP224753-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL FEDOZZI - SP310139-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência desta Corte após o julgamento do Tema 1.124 pelo STJ, na qual se discute a fixação da data de início dos efeitos financeiros de aposentadoria por tempo de contribuição, diante da apresentação de PPP apenas na esfera judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.124, é possível fixar os efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo quando a prova do tempo especial (PPP) foi apresentada exclusivamente em juízo, bem como se está configurado o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Segundo a tese firmada no Tema 1.124/STJ, o interesse de agir, em demandas previdenciárias, exige a prévia formulação de requerimento administrativo apto, isto é, acompanhado de documentação minimamente suficiente à compreensão e análise do pedido (item 1.1). A ausência de condições mínimas de admissibilidade pode ensejar o chamado “indeferimento forçado” e, consequentemente, afastar o interesse de agir (itens 1.2 e 1.3). Todavia, a própria tese estabelece que, se o requerimento estiver instruído com documentação apta ao seu conhecimento, ainda que insuficiente para a concessão do benefício, incumbe ao INSS intimar o segurado a complementar a prova, sob pena de restar configurado o interesse de agir (item 1.4). Além disso, impõe-se ao julgador analisar, fundamentadamente, se houve desídia do segurado ou conduta não colaborativa da Administração (item 1.5). O Tema 1.124/STJ também dispõe que o interesse de agir se configura quando o segurado leva a juízo os mesmos fatos e provas apresentados administrativamente, sendo vedada a inovação fática sem prévio requerimento (item 1.6, em consonância com o Tema 350/STF). Ressalva-se, contudo, a possibilidade de apresentação em juízo de documentos “não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício”. Ademais, o item 2.3 da tese expressamente prevê a hipótese de apresentação de prova “não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação)”.

No caso concreto, o autor formulou requerimento administrativo apto à compreensão de sua pretensão, consistente no reconhecimento de tempo especial, o que afasta a hipótese de indeferimento forçado e confirma o interesse de agir.

A especialidade do período reconhecido fundamenta-se em PPP apresentado apenas em juízo, circunstância que impõe a aplicação da tese do Tema 1.124 quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

Diante da apresentação da prova na esfera judicial, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Quando a prova do direito é apresentada apenas na esfera judicial, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 58; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000491-07.2017.4.03.6106

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO MARTINS ABUD - SP224753-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL FEDOZZI - SP310139-A

APELADO: JAIR TOZO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de autos que retornaram da Vice-Presidência desta egrégia Corte para análise de juízo de retratação, conforme previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do Tema STJ n. 1.090.

A Oitava Turma desta E. Corte, por meio de acórdão (ID 307358804), por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo INSS (ID 301028666) em face da decisão monocrática (ID 294632217) que deu parcial provimento ao apelo do INSS para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado pelo juízo da execução, de acordo com o que restar decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1124.

O INSS interpôs Embargos de Declaração (ID 308114824), e a Oitava Turma desta E. Corte, por meio de acórdão (ID 315142281), por unanimidade, os rejeitou.

O INSS interpôs Recurso Especial (ID 316419648).

Diante disso, a Vice-Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o recente julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 (ID 346062835).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão da apreciação definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça nos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1124 do STJ.

A questão em discussão restringe-se à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.124, firmou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Segundo a tese firmada no Tema 1.124/STJ, o interesse de agir, em demandas previdenciárias, exige a prévia formulação de requerimento administrativo apto, isto é, acompanhado de documentação minimamente suficiente à compreensão e análise do pedido (item 1.1). A ausência de condições mínimas de admissibilidade pode ensejar o chamado “indeferimento forçado” e, consequentemente, afastar o interesse de agir (itens 1.2 e 1.3). Todavia, a própria tese estabelece que, se o requerimento estiver instruído com documentação apta ao seu conhecimento, ainda que insuficiente para a concessão do benefício, incumbe ao INSS intimar o segurado a complementar a prova, sob pena de restar configurado o interesse de agir (item 1.4). Além disso, impõe-se ao julgador analisar, fundamentadamente, se houve desídia do segurado ou conduta não colaborativa da Administração (item 1.5). O Tema 1.124/STJ também dispõe que o interesse de agir se configura quando o segurado leva a juízo os mesmos fatos e provas apresentados administrativamente, sendo vedada a inovação fática sem prévio requerimento (item 1.6, em consonância com o Tema 350/STF). Ressalva-se, contudo, a possibilidade de apresentação em juízo de documentos “não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício”. Ademais, o item 2.3 da tese expressamente prevê a hipótese de apresentação de prova “não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação)”.

No caso concreto, o autor formulou requerimento administrativo apto à compreensão de sua pretensão, consistente no reconhecimento de tempo especial, o que afasta a hipótese de indeferimento forçado e confirma o interesse de agir.

O fato de o reconhecimento da especialidade do período ter se baseado em PPP emitido em 29/01/2019 (ID 210310203 - Págs. 135/136), apresentado apenas em juízo, não afasta o interesse processual, mas apenas impõe a observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, segundo o qual, quando a prova é produzida exclusivamente na esfera judicial, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação.

Assim, está configurado o interesse de agir, devendo os efeitos financeiros observar o termo inicial na data da citação.

Impõe-se, nesses termos, a reforma do Acórdão proferido em ID 315142281, com o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração oposto pelo INSS (ID 308114824) para fixar os efeitos financeiros do benefício concedido a partir da citação, em conformidade com o Tema 1124/STJ.

Ante o exposto, em JuízodeRetratação, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo INSS para fixar os efeitos financeiros do benefício concedido a partir da citação, em conformidade com o Tema 1124/STJ, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência desta Corte após o julgamento do Tema 1.124 pelo STJ, na qual se discute a fixação da data de início dos efeitos financeiros de aposentadoria por tempo de contribuição, diante da apresentação de PPP apenas na esfera judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.124, é possível fixar os efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo quando a prova do tempo especial (PPP) foi apresentada exclusivamente em juízo, bem como se está configurado o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Segundo a tese firmada no Tema 1.124/STJ, o interesse de agir, em demandas previdenciárias, exige a prévia formulação de requerimento administrativo apto, isto é, acompanhado de documentação minimamente suficiente à compreensão e análise do pedido (item 1.1). A ausência de condições mínimas de admissibilidade pode ensejar o chamado “indeferimento forçado” e, consequentemente, afastar o interesse de agir (itens 1.2 e 1.3). Todavia, a própria tese estabelece que, se o requerimento estiver instruído com documentação apta ao seu conhecimento, ainda que insuficiente para a concessão do benefício, incumbe ao INSS intimar o segurado a complementar a prova, sob pena de restar configurado o interesse de agir (item 1.4). Além disso, impõe-se ao julgador analisar, fundamentadamente, se houve desídia do segurado ou conduta não colaborativa da Administração (item 1.5). O Tema 1.124/STJ também dispõe que o interesse de agir se configura quando o segurado leva a juízo os mesmos fatos e provas apresentados administrativamente, sendo vedada a inovação fática sem prévio requerimento (item 1.6, em consonância com o Tema 350/STF). Ressalva-se, contudo, a possibilidade de apresentação em juízo de documentos “não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício”. Ademais, o item 2.3 da tese expressamente prevê a hipótese de apresentação de prova “não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação)”.

No caso concreto, o autor formulou requerimento administrativo apto à compreensão de sua pretensão, consistente no reconhecimento de tempo especial, o que afasta a hipótese de indeferimento forçado e confirma o interesse de agir.

A especialidade do período reconhecido fundamenta-se em PPP apresentado apenas em juízo, circunstância que impõe a aplicação da tese do Tema 1.124 quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

Diante da apresentação da prova na esfera judicial, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Quando a prova do direito é apresentada apenas na esfera judicial, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 58; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, em Juízo de Retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão